Tribunal: STJ
Processo: 5001670-74.2024.8.13.0271
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2249262 - MG(2025/0485876-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO DE FRUTAL
LTDA. - SICOOB FRUTAL
ADVOGADOS
: MARCIO MARTINS MARANO - MG099816
ANDRÉ SILVA DE SOUZA - GO037243
ANDRÉ SILVA DE SOUZA - MG146322
ITALO BORGES FLORENCIO DE PAULA - MG168542
EDUARDO TIAGO RIBEIRO - MG202805
RECORRIDO
: ATANAEL HENRIQUE SOUZA DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
.
ENCARGOS

SÚMULA
282/STF
CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA. EFETIVO PAGAMENTO.
1. Ação monitória.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
3. Havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados
até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação.
Precedentes.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
05/05/2026
11/05/2026,
parte dar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56657908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:46:56
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 571cfc13-f297-4877-8931-54159352f07d

RECURSO ESPECIAL No 2249262 - MG(2025/0485876-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO DE FRUTAL
LTDA. - SICOOB FRUTAL
ADVOGADOS
: MARCIO MARTINS MARANO - MG099816
ANDRÉ SILVA DE SOUZA - GO037243
ANDRÉ SILVA DE SOUZA - MG146322
ITALO BORGES FLORENCIO DE PAULA - MG168542
EDUARDO TIAGO RIBEIRO - MG202805
RECORRIDO
: ATANAEL HENRIQUE SOUZA DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
.
ENCARGOS

SÚMULA
282/STF
CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA. EFETIVO PAGAMENTO.
1. Ação monitória.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
3. Havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados
até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação.
Precedentes.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por COOPERATIVA DE CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO DE FRUTAL LTDA. - SICOOB FRUTAL,
fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
monitória, ajuizada pela recorrente, em desfavor de ATANAEL
Ação:
HENRIQUE DE SOUZA DA SILVA.
julgou procedente o pedido, para constituir o título executivo
Sentença:
judicial no valor de R$ 16.159,24 (dezesseis mil, cento e cinquenta e nove reais e
vinte e quatro centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros
moratórios pela Taxa SELIC.
negou provimento à apelação interposta pela recorrente, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA56264612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/04/2026 14:41:22
Código de Controle do Documento: b3f0a9d5-6b69-4ed0-b690-51d1215b88c4

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA.
ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ A PROPOSITURA DA DEMANDA.
SENTENÇA MANTIDA.
1.Na pretensão monitória, convertido o mandado de pagamento em
título executivo, incidem-se os índices oficiais para correção monetária e os juros
legais para fins de composição e atualização do débito, e não mais os encargos
contratuais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.170449-
Relator(a): Des.(a)
3/001,
Marcelo de Oliveira Milagres, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2024,
publicação da súmula em 05/06/2024)
2. Recurso não provido (e-STJ fl. 273).

aponta a violação dos arts. 397, CC; 1o, § 1o, da
Recurso especial:
; 8o, § 1o, da
; 421,
e parágrafo único, e 422 do
Lei 6.899/81
Lei 10.192/01
caput
CC, bem como dissídio jurisprudencial. Defende a necessidade de incidência dos
encargos previstos contratualmente até a data do efetivo pagamento. Aduz que
não há como se impor a adoção de índices legais em substituição aos índices
contratualmente previstos tão somente pelo fato de ter sido constituído o título
executivo em sede de ação monitória. Alega a violação do princípio do pacta sunt
servanda.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da ausência de prequestionamento
O acórdão recorrido não decidiu acerca dos dispositivos legais indicados
como violados. Por isso, o julgamento do recurso especial é inadmissível. Aplica-se,
neste caso, a
.
Súmula 282/STF

- Da incidência dos encargos contratuais
O
ao concluir que os encargos contratuais não podem incidir
TJ/MG,
após a data de ajuizamento da ação monitória, sendo cabível apenas a incidência
dos encargos legais (e-STJ fl. 276), dissentiu do entendimento do STJ quanto à
matéria no sentido de que, havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos
encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao
ajuizamento da ação. Nesse sentido:
, Terceira Turma, DJe
REsp 2.235.442/MG
REsp
Terceira Turma, DJe
AgInt no
25/11/2025;
2.223.781/RS,
30/10/2025;
, Quarta Turma, DJe
,
AREsp 2.714.148/AM
24/4/2025; AREsp 2.782.387/MT
Documento eletrônico VDA56264612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/04/2026 14:41:22
Código de Controle do Documento: b3f0a9d5-6b69-4ed0-b690-51d1215b88c4

Terceira Turma, DJe
AgInt nos EDcl no
, Terceira
21/03/2025;
AREsp 2.537.218/PR
Turma, DJe
AgInt nos EDcl no
, Terceira Turma, DJe
2/10/2024;
AREsp 2.495.072/SP
e AgInt no
, Quarta Turma, DJe
26/6/2024;
AREsp 2.306.660/RS
22/03/2024.
O acórdão recorrido, portanto, merece reforma quanto ao ponto.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e,
nesta extensão, DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de determinar que os encargos
contratuais incidam até o efetivo pagamento do débito.
Documento eletrônico VDA56264612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/04/2026 14:41:22
Código de Controle do Documento: b3f0a9d5-6b69-4ed0-b690-51d1215b88c4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.249.262 / MG
Número Registro: 2025/0485876-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000250574795002 50016707420248130271
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO
DE FRUTAL LTDA. - SICOOB FRUTAL
ADVOGADOS
: MARCIO MARTINS MARANO - MG099816
ANDRÉ SILVA DE SOUZA - GO037243
ANDRÉ SILVA DE SOUZA - MG146322
ITALO BORGES FLORENCIO DE PAULA - MG168542
EDUARDO TIAGO RIBEIRO - MG202805
RECORRIDO
: ATANAEL HENRIQUE SOUZA DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA56639709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:59
Código de Controle do Documento: d3427689-23f4-40bb-bcd9-2798919c8466

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
05/05/2026
11/05/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:59
Código de Controle do Documento: d3427689-23f4-40bb-bcd9-2798919c8466